Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708217-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO FREIRE DE MORAES AGRAVADO: HELIO BORRAS ARANTES, HELEM BORRAS ARANTES, JOSE MARCOS BORRAS ARANTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Freire de Moraes em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0728793-35.2020.8.07.00001) deflagrado por Helem Borras Arantes, Hélio Borras Arantes e José Marcos Borras Arantes, em que o d. Juízo a quo rejeitou a exceção pré-executividade, nos seguintes termos (ID 24206861): Trata-se de cumprimento de sentença. À Secretaria para alteração dos registros. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade em que, em síntese, sustenta a existência de conexão deste feito com o processo no 0704467-11.2020.8.07.0001. Pugna pelo reconhecimento de nulidade de intimação e, ao final, requer a suspensão do feito, uma vez que a causa de pedir deste processo depende de outra. A parte exequente se manifestou. É o relatório. Decido. Inicialmente, entendo que não é o caso de reunião dos processos se um deles já foi julgado, nos termos do enunciado 235 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao pedido de nulidade na intimação, entendo que tal matéria já foi devidamente analisada, conforme se observa da decisão de ID 79057287. Assim, não há razão para o seu reexame ou acolhimento. Por fim, não vislumbro a necessidade de suspensão do feito para o deslinde de outra controvérsia, ainda mais quando se busca neste feito o pagamento de quantia em dinheiro, o que independe de decisão em outro feito. Ante o exposto, rejeito a exceção apresentada. Fica intimada a parte exequente a promover andamento ao feito, trazendo aos autos planilha atualizada do débito, com as multas em razão da ausência de pagamento no prazo, e indicando providência idônea e ainda não pleiteada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Em suas razões recursais, o agravante afirma que adquiriu de Pedro Fernando Borras Arantes, irmãos dos agravados, mediante termo de compra e venda, imóvel que pertencia ao espólio de seus genitores, Joviano Arantes de Oliveira e Amparo Borras Arantes, o que ensejou o ajuizamento de ação anulatória pelos agravados em desfavor do irmão e do agravante (processo no 2007 01 1 123017-9), enquanto o agravante moveu ação de obrigação de fazer (processo no 2007 01 1 094042-4) em desfavor de Pedro Fernando Borras Arantes, sobrevindo sentença conjunta que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória para declarar a nulidade da transação e condenar o agravante ao pagamento de indenização no valor de 3/7 do preço médio de locação do imóvel desde setembro de 2005, a ser apurado em liquidação, e procedente o pedido alternativo formulado na ação de obrigação de fazer para condenar Pedro Fernando Borras Arantes e sua esposa à devolução dos R$110.000,00 pagos. Nesse contexto, defende o agravante a suspensão do presente cumprimento de sentença no 0728793-35.2020.8.07.0001 deflagrado pelos agravados até que a obrigação perseguida pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença no 0704467-11.2020.8.07.0001 seja satisfeita, qual seja, a restituição do preço pago em decorrência do desfazimento do negócio de compra e venda de imóvel, momento em que arcará com o aluguel devido aos agravados no presente feito. Sustenta, outrossim, a necessidade de se reconhecer a conexão, procedendo-se ao julgamento simultâneo dos cumprimentos de sentença. Aduz, ainda, a nulidade da intimação na fase do cumprimento de sentença, destacando que deve ser pessoal, bem como a existência de erro nos cálculos apresentados, notadamente quanto à incidência da multa por descumprimento, pugnando, pois, o encaminhamento para a contadoria judicial, sob pena de enriquecimento ilícito da outra parte. Por fim, assevera a impenhorabilidade da verba constrita via SISBAJUD (proventos de aposentadoria). Discorre sobre a condição de idoso, grave quadro de saúde, despesas com plano de saúde e medicamentos. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a (i) imediata liberação da penhora sobre as contas: BB- Agência 4883 CC: 313577 no valor de R$ 17.798,54 e Conta BB Agência 1705 Conta 10005516 no valor de R$ 95,86, diante da expressa impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e (ii) a suspensão do curso do cumprimento de sentença no 0728793-35.2020.8.07.0001 até que seja dirimido o cumprimento no 0704467-11.2020.8.07.000112. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada, bem como a anulação de todos os atos processuais havidos no cumprimento de sentença no 0728793-35.2020.8.07.0001 até a intimação ocorrida na decisão de ID 75777980, que entendeu pela preclusão, com a exclusão da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, e posterior encaminhamento à contadoria judicial, a fim de dirimir o conflito acerca dos valores devidos para evitar o enriquecimento sem causa da parte credora. Preparo regular (ID 24206862 e ID 24206863). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. O exame do presente recurso está adstrito às teses levantadas pelo agravante em exceção de pré-executividade e que foram examinadas na decisão agravada. Veja-se que a penhora via SISBAJUD ocorreu após a prolação da decisão recorrida, tratando-se, portanto, de matéria estranha ao pronunciamento judicial ora impugnado. Como cediço, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acórdão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A propósito, em consulta aos autos de origem verifica-se que o agravante já apresentou impugnação à penhora, tendo sido a parte exequente intimada para se manifestar, de sorte que a matéria ainda será objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Logo, a alegada impenhorabilidade dos valores constritos em conta corrente não comporta apreciação neste recurso. Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, em que o juiz possa conhecer a questão de ofício. Da detida análise dos autos não se constata qualquer vício, senão vejamos. Cuida-se, na origem, de requerimento de liquidação da sentença proferida nos autos da ação anulatória no 2007 01 1 123017-9, distribuída sob o número 0728793-35.2020.8.07.0001, ajuizada pelos agravados, protocolado em 09 de setembro de 2020 (ID 71783804 dos autos de origem). Constata-se que o executado, ora agravante, fora intimado em nome dos advogados Robertson Barbosa da Silva, OAB/DF 5215 e Katiuscia Pereira de Alvim, OAB/DF 42511A. Contudo, ante a não apresentação de contestação ou de documentos pela parte executada, sobreveio a indigitada decisão de ID 75777980, homologando o valor apresentado pela parte autora e intimando-a para oferecer pedido de cumprimento de sentença, o que se deu ao ID 79165619, em 08/12/2020. Nesse ínterim, em 12/11/2020, peticionou a advogada Katiuscia Alvim defendendo a anulação dos atos publicados em seu nome sob a alegação de que não teria participado do processo de conhecimento, e de que ainda não estaria atuando neste processo, requerendo, assim, a devolução dos prazos ao executado, ora agravante. Ocorre que, analisando-se os autos do cumprimento de sentença no 0704467-11.2020.8.07.0001, deflagrado pelo agravante em 13 de fevereiro de 2020, ou seja, em data anterior ao presente cumprimento de sentença, constata-se a juntada de procuração ao ID 56335321, firmada em 31/12/2019, em que o recorrente outorga à advogada Katiuscia amplos poderes “especialmente defender seus direitos na ação no 20070111230179 perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.” Ora, a ação no 20070111230179 diz respeito à ação anulatória, que gerou o presente cumprimento de sentença, de sorte que, considerando a data e os termos da referida procuração, revela-se capciosa a alegação de que não haveria atuação da causídica na fase atual. Destarte, não há que se se falar em nulidade da intimação e anulação dos atos posteriores. Aliás, acerca dos cumprimentos de sentença em tramitação simultânea perante o juízo de origem, necessário esclarecer que o objetivo da reunião dos processos pelo instituto da conexão é propiciar o julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. In casu, na fase de conhecimento, houve o reconhecimento da conexão, motivo pelo qual as demandas foram julgadas simultaneamente. Na fase atual, não procede a alegação de conexão, tampouco de sobrestamento do cumprimento de sentença originário. Isso porque a sentença exequenda proferida conjuntamente nos autos no 2007.01.1.094042-4 e no 2007.01.1.123017-9 não fez qualquer ressalva nesse sentido. Confira-se o dispositivo (ID 71783809 dos autos de origem): Com amparo nos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Anulatória, para declarar a nulidade da transação sobre os direitos sucessórios sobre o imóvel situado no SRIA QE 1, conjunto H, casa 15, Guará, DF, e para condenar SILVIO FREIRE DE MORAES e MARIA GRACINA DE JESUS DE MORAES ao pagamento de indenização no valor de 3/7 do preço médio de locação do imóvel em questão desde setembro de 2005, o que deverá ser apurado em liquidação, devendo cada valor mensal ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir da citação ou de seu vencimento no curso do processo. JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo formulado na Ação de Obrigação de Fazer para condenar PEDRO FERNANDO BORRAS ARANTES e MARIA DO CARMO ARAÚJO ARANTES à devolução dos R$ 110.000,00 pagos, devendo cada parte componente do preço pago (R$ 16.000,00; R$ 60.000,00 e R$ 34.000,00) ser atualizada desde o respectivo pagamento e acrescida de juros moratórios a contar da citação nos autos do Processo no 20070110940424. Assim, resolvo o mérito em ambos os processos, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Na Ação Anulatória, condeno cada um dos autores ao pagamento de 17,5% das custas processuais e dos honorários advocatícios. Por conseguinte, condeno cada um dos réus ao pagamento de 7,5% dessas mesmas despesas. Arbitro a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação pecuniária (alugueres), com base no artigo 20, §3o, da Lei no 5.869/1973. Na reconvenção, condeno os reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 20, §4o, da Lei no 5.869/1973. Por fim, na Ação de Obrigação de Fazer, condeno PEDRO e MARIA DO CARMO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (...) Observem-se, de todo modo, as gratuidades deferidas nos autos. Transitada em julgado, aguarde-se o pedido de cumprimento e liquidação da sentença. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1 e registrada eletronicamente nesta data em ambos os processos. Publique-se. Intimem-se. (grifo nosso) Na verdade, almeja o agravante compensar os valores a receber nos autos do cumprimento de sentença no 0704467-11.2020.8.07.0001 com os valores a serem pagos neste cumprimento de sentença no 0728793-35.2020.8.07.0001. Contudo, não consta da sentença transitada em julgado qualquer determinação de compensação. Ademais, o comando sentencial determinou que o valor indenizatório devido pelo agravante fosse apurado em liquidação de sentença, o que ensejou a demanda de origem, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ante a não apresentação de contestação ou de documentos pela parte executada. Nesse cenário, acertada a decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora